Tribunal: TJDFT
Processo: 0708670-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REDUÇÃO SONORA SOB PENA DE MULTA. ASSOCIAÇÃO RECREATIVA. ÁREA RESIDENCIAL.
1. Existindo evidências de que a agravante produz ruídos acima do limite tolerável em área residencial, descumprindo o TAC celebrado, deve ser mantida a decisão que determinou a proibição de emissão de sons acima do limite legal de 50dB(A), sob pena de multa.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.